Tribunal: TJSP
Processo: 2046661-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046661-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante API SPE
75 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
agravado
CONDOMÍNIO TORRES DO JARDIM I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046661-08.2020.8.26.0000
2/5
5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Agravo de Instrumento n. 2046661-08.2020.8.26.0000
Agravante: API SPE 75 Plan. e Des. Empr. Imob. Ltda. (em rec. judicial)
Agravado: Condomínio Torres do Jardim I
Voto n. 18.867
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Despesas
condominiais.
Crédito
de
natureza
extraconcursal. Não sujeição aos efeitos da
recuperação judicial. Precedentes do STJ e
desta Corte. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão digitalizada a fls. 57/58, proferida pelo
juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr. Mauro Antonini, que,
em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou
o regular prosseguimento do feito em face da recuperanda, tendo em vista
a natureza extraconcursal do crédito decorrente de rateio condominial.
Segundo a agravante, recuperanda executada, a
decisão merece reforma, em síntese, porque o caso enquadra aplicação do
enunciado n. 51 do FONAJE que orienta a habilitação do crédito na
recuperação após a prolação de sentença de mérito no processo de
conhecimento. Afirma que sua recuperação judicial foi concedida pelo juízo
recuperacional e, portanto, houve novação dos créditos anteriores ao
pedido. Conclui, assim, que está impossibilitada de adimplir as obrigações
condominiais, pois o crédito perseguido tem natureza concursal. Esclarece,
ainda, que essa natureza concursal está vinculada à data em que houve o
fato gerador do crédito e não à data da sentença que o reconheceu.
Acrescenta que é equivocado o entendimento de que débitos de natureza
“propter rem” não se submetem à recuperação judicial, pois o artigo 49, §
3o, da Lei n. 11.101/2005, ao dispor sobre os créditos não sujeitos, não
incluiu os oriundos de rateios condominiais. Por fim, defende que a prática
de atos constritivos compete exclusivamente ao juízo da recuperação
judicial.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 53/54), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046661-08.2020.8.26.0000
3/5
processado somente no efeito devolutivo (fls. 134/136) e respondido (fls.
139/142).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como é cediço, “a taxa de condomínio se
enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo,
tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à
habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99
da Lei de Falências” [grifei] (STJ, AgInt-REsp n. 1.646.272-SP, 3a
Turma, j. 24-04-2018, rel. Min. Moura Ribeiro).
Em outras palavras, “a jurisprudência desta
Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza
extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há
falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa
em recuperação” [grifei] (STJ, AgInt-REsp 1.822.787-SP, 3a Turma, j.
25-11-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
De fato, “o C. STJ firmou entendimento no
sentido de que independentemente da data de sua constituição, o
crédito condominial não está sujeito ao plano de recuperação judicial ou
à habilitação de crédito, assim como não se submete aos prazos de
suspensão previstos nos artigo 6o e 99 da Lei no 11.101/05” [grifos
originais] (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2063768-02.2019.8.26.0000,
29a Câmara de Direito Privado, j. 16-04-2020, rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira).
Nesse mesmo sentido: “Ação de execução de
título extrajudicial - despesas de condomínio - natureza 'propter rem'
da obrigação - interesse da coletividade condominial - créditos que não
se submetem aos efeitos da recuperação - decisão reformada -
determinação de prosseguimento da execução da integralidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046661-08.2020.8.26.0000
4/5
quotas devidas, incluídas as anteriores ao pedido de recuperação
judicial da executada - agravo de instrumento provido” [grifei] (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2129806-30.2018.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 21-08-2018, rel. Des. Eros Piceli).
Em outros precedentes: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2027456-90.2020.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 13-03-2020, rel. Des. Antonio Rigolin; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2273647-49.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 11-02-2020, rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; 3) TJSP, Agravo
de Instrumento n. 2224250-21.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 03-02-2020, rel. Des. Luiz Eurico; e 4) TJSP, Apelação n.
1025863-42.2017.8.26.0002,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-10-2019, rel. Des. Melo Bueno.
Destarte, impossível reconhecer a submissão do
crédito da agravada à recuperação judicial do grupo econômico a que
pertence a agravante.
Por derradeiro, é importante destacar que,
diferentemente do que pretende canalizar a recorrente, a decisão
recorrida apenas rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença, nada deliberando sobre a realização de atos
constritivos.
Nem poderia ser diferente, por certo.
Afinal,
como
é
largamente
sabido,
“a
jurisprudência desta Corte se inclina no sentido de que o Juízo da
recuperação judicial deve acompanhar os atos expropriatórios, de modo
a preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano,
mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais” [grifei] (STJ, CC n.
155.390-RS, 2a Seção, j. 28-11-2018, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Nessa mesma linha: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA.
CARTA
PRECATÓRIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO
(ACC).
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
NECESSIDADE,
PORÉM, DE CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO” [grifei] (STJ, AgInt-CC n. 161.418-MG, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046661-08.2020.8.26.0000
5/5
Seção, j. 19-03-2019, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Com
efeito,
“a
Segunda
Seção
firmou
entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação
judicial tem competência para a prática de atos de execução
relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal
objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas
expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do
plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC
135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015” (STJ, AgInt-CC
159.257-PE, 2a Seção, j. 24-10-2018, rel. Min. Marco Buzzi).
À vista dessas considerações, a decisão agravada
está indiscutivelmente correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica